Tribunal: TJDFT
Processo: 0008598-44.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008598-44.2018.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO, DISPOSITIVOS LEGAL E NORMATIVOS. ARTIGO 26 DO DECRETO No 38.555/17, QUE REGULAMENTA A LEI DISTRITAL No 4.257/08. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. DECRETO REGULAMENTAR. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. EXTRAPOLAÇÃO DO ALCANCE DO NORMATIVO. LEGALIDADE. CONTROLE PELAS VIAS ORDINÁRIAS. DESCONFORMIDADE CONSTITUCIONAL AUSENTE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFIRMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL PARCIALMENTE INDEFERIDA. LEI No 4.257/08, DISPOSIÇÃO SOBRE CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL POR MOBILIÁRIOS URBANOS DO TIPO QUIOSQUE E TRAILER PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. PLANO DE OCUPAÇÃO. DEFINIÇÃO DA ÁREA PÚBLICA E DA ATIVIDADE ECONÔMICA A SER DESENVOLVIDA. LOCAL DE INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS DO TIPO QUIOSQUES OU TRAILERS. ELABORAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA. APROVAÇÃO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. POLÍCIA URBANA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (ARTIGO 9o). POLÍTICA GOVERNAMENTAL DE ORDENAÇÃO DOS ESPAÇOS HABITÁVEIS. INSTRUMENTO LEGISLATIVO BÁSICO. PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL. INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS COMPLEMENTARES. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AFERIÇÃO. OFENSA AO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA DE MAIORIA ABSOLUTA PARA APROVAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO POPULAR INDIRETA. DISPOSITIVO DESCONFORME. DECLARAÇÃO (ARTIGO 9o DA LEI No 4.257/08). DECRETO LEGISLATIVO No 2.210/2018. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO PARA SUSTAR ATOS DO PODER EXECUTIVO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONTEÚDO REGULAMENTADOR. INEXISTÊNCIA. ATO DE SUSTAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 26, §2o, INCISOS I E II, DO DECRETO No 38.555/17, REGULAMENTADOR DA LEI No 4.257/08. CONSTITUCIONALIDADE, RECONHECIMENTO. 1. O poder regulamentar, traduzido na prerrogativa de editar atos gerais para complementar a lei e permitir a sua efetiva aplicação, é reservado ao Chefe do Poder Executivo e formalizado mediante a edição de Decretos vocacionados a viabilizar a execução da lei, não sobejando possível ao ato regulamentador alterar o legislado a pretexto de estar regulamentando-o, sob pena de configurar abuso de poder regulamentar e invasão de competência reservada ao Poder Legislativo, não se sujeitando, todavia, os referidos decretos sujeitos a controle concentrado de constitucionalidade, pois, enquanto atos normativos secundários, têm sua eficácia e aplicabilidade subordinada à norma legal que regulamentam, devendo, assim, ser submetidos a controle de legalidade pelas vias ordinárias (LODF, art. 100). 2. O objeto cognoscível no ambiente de ação direta de inconstitucionalidade da competência dos Tribunais locais, instrumento processual de gênese constitucional, é restrito e tem alcance limitado à lei ou ao ato normativo locais que não guardem conformidade com as Constituições Estaduais e, no caso, do Distrito Federal, com a Lei Orgânica do Distrito Federal, e, destarte, os atos normativos regulamentares, não consubstanciando fonte originária de direitos e obrigações, destinando-se a viabilizar a fiel execução do já legislado, não se sujeitam a controle concentrado de constitucionalidade, pois, como atos secundários, têm sua eficácia e aplicabilidade subordinada à norma legal que regulamentam, submetendo-se a controle de legalidade (Lei no 11.697/2008, art. 8o, I, “n”). 3. Arrostado o dispositivo regulamentador sob o prisma de que exorbitara o enunciado legal, inovando o travejamento legal ao qual estava jungido e a cuja materialização visara assegurar, e não sob a alegação de que dissentira da Lei Orgânica do Distrito Federal, inviável que seja sujeitado a aferição por intermédio da ação direta de inconstitucionalidade, por estar o controle abstrato de constitucionalidade reservado a situação em que há desconformidade do normativo, estando o dispositivo acusado de exorbitar o poder regulamentar reservado ao Chefe do Executivo sujeito a controle de legalidade (Decreto no 38.555/17, artigo 26). 4. A política pública de ordenação urbana materializa-se sob a forma de programa de ação governamental voltado à ordenação dos espaços habitáveis, abrangendo tanto o planejamento quanto a gestão das cidades e a execução da atividade urbanística, ora compreendida como intervenção estatal volvida à ordenação dos espaços habitáveis, exigindo, por parte do Distrito Federal, o exercício de suas competências legislativas, regulamentando a utilização dos imóveis e edificações urbanas em ponderação com o interesse público traduzido na adequação das ocupações e edificações, de molde a ser conferida materialidade ao princípio constitucional que dispõe sobre a função social da propriedade (CF, arts. 24, caput, 30, inc. VIII, 32, §1o, e 182). 5. No âmbito local, o instrumento legislativo básico da política de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, ao passo em que entre os instrumentos legislativos complementares estão a Lei de Uso de Ocupação do Solo, que estabelece as normas urbanísticas destinadas a regularem as categorias de uso do solo, definindo as zonas e os índices de edificações, e os Planos de Desenvolvimento Local, que tratam de questões específicas de cada região administrativa, tendo por objetivo promover o desenvolvimento sustentável da localidade em compasso com fatores socioeconômicos, urbanísticos e ambientais (LODF, arts. 316, 318, 319; e LC no 803/2009, arts. 152, 153, 223). 6. O artigo 9o da Lei Distrital no 4.257/2008, ao franquear que o plano de ocupação dos mobiliários urbanos tipo quiosque e trailers deverá ser elaborado pela administração regional, tratara de matéria relacionada ao plano de desenvolvimento local, pois cuidara de questão específica de região administrativa relacionada a atividade socioeconômica, implicando que, sendo desenvolvidas nos quiosques e trailers assentados no território de todo o Distrito Federal atividades econômicas variadas – ateliês de costura, sapatarias, lanchonetes, bancas de revistas, chaveiros etc. -, incorrera em vício de inconstitucionalidade formal, pois dispusera sobre matéria reservada a Lei Complementar (LODF, arts. 71 e 150). 7. A teoria da inconstitucionalidade por arrastamento, conquanto não esteja positivada no ordenamento normativo, deriva de construção jurisprudencial formulada pelo Supremo Tribunal Federal, materializando-se nos casos em que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma estende sua eficácia obliterativa a dispositivos normativos que guardam com ela relação de conexão ou de interdependência, e, nesses casos, a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, porquanto se prestava a fundamento de validade para aquelas que não integravam o objeto da ação, a estas se estenderá, em razão da relação de instrumentalidade entre a norma considerada principal e a dela decorrente, podendo a relação de interdependência ocorrer entre dispositivos duma mesma norma ou de normas diversas, previstas em lei ou atos regulamentares. 8. A despeito da desconformidade do artigo 9o da Lei Distrital no 4.257/2008, não se afigura viável a declaração da inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto no 38.555/17 ou de dispositivos nele inseridos, à medida em que, conquanto destinados a regulamentarem o diploma legal, não subsiste relação de interdependência entre os dispositivos individualizados por ter o preceptivo desconforme cingido-se a fixar que o plano de ocupação volvido a definir a área pública onde serão instalados os mobiliários urbanos do tipo quiosques ou trailers e a atividade econômica a ser desenvolvida no local deve ser elaborado pela administração da Região Administrativa na qual o mobiliário será instalado e sujeitado à aprovação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, matéria não abordada pelo normativo secundário. 9. À Câmara Legislativa é reservada a competência para sustar atos normativos editados pelo Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar atinado com os atos normativos secundários, ou seja, infralegais, no controle da separação de poderes (LODF, art. 60, IV), e, assim, patenteado que o artigo 26, §2o, incisos I e II, do Decreto no 38.555/17, destinado a regulamentar a Lei 4.257/2008, exorbitara o poder regulamentar resguardado ao Chefe do Poder Executivo, criando direito novo, o Decreto Legislativo que sustara os dispositivos regulamentares dissonantes reveste-se de conformidade com a Lei Orgânica do Distrito Federal. 10. ADI no 2018.00.2.08733-9. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente. ADI no 2008.00.2.007702-4 conhecida. Pedido rejeitado. Maioria. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 24, inciso I, 30, inciso VIII, 32, §1o, e 182, caput, todos da Constituição Federal, sustentando que o artigo 9o da Lei Distrital 4.257/2008 não invade competência reservada à Lei Complementar, uma vez que não dispõe sobre plano de ordenamento territorial e nem define regras gerais para ocupação de áreas urbanas das cidades do Distrito Federal, mas apenas cuida especificamente da utilização de espaços públicos por quiosques e trailers. Afirma que a competência normativa distrital sobre o uso e ocupação dos espaços urbanos não se esgota com a aprovação do Plano Diretor, pois a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) tem por objeto definir as regras para organização das unidades imobiliárias da área urbana das cidades do Distrito Federal, mas não legisla sobre o uso de áreas públicas por quiosques ou similares. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025